Tribunal: TCU
Processo: 012.366/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação solidária em débito e multa, além de inabilitação para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão de irregularidades na aquisição de medicamentos com recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recursos de Reconsideração interpostos por Armando Irineu Evangelista, Zorbba Baependi da Rocha Igreja, e pelas empresas Gerafarma Distribuidora Representações Ltda., Distrimed Comércio e Representações Ltda., E. M. M. Mota & Cia Ltda. e Serrafarma Distribuidora de Medicamentos Ltda. contra o Acórdão 221/2020-TCU-Plenário (rel. min. Vital do Rêgo); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer dos presentes Recursos de Reconsideração, e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Ministério da Saúde, à Procuradoria da República no Estado do Piauí, à Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, à Secretaria de Estado da Saúde do Piauí e à Controladoria-Geral do Estado do Piauí.